Tribunal: TCU
Processo: 037.870/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Ministério da Saúde para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria emitido, no âmbito do Ministério da Saúde, em favor do Sr. Marcirio Ezer da Silveira Brites, ex-ocupante do cargo de agente administrativo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em considerar legal o ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Marcirio Ezer da Silveira Brites, determinando-se o correspondente registro.